Tribunal: TJMT
Processo: 0003812-91.2015.8.11.0018
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003812-91.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO CORREA DA COSTA - CPF: 038.803.911-65 (APELANTE), ADRIANA BORGES PEREIRA - CPF: 002.286.621-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA COM ARRIMO NO ARTIGO 593, INCISO III, ‘C’ e “D”, DO CPP – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE RESPALDAM A CONCLUSÃO ALCANÇADA PELO TRIBUNAL POPULAR – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CULPABILIDADE QUE SE CONFUNDE COM A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDUTA SOCIAL SOPESADA EM ARGUMENTAÇÃO INIDÔNEA – INCOMPATIBILIDADE DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL COM A DO FEMINICÍDIO – IMPERTINÊNCIA – QUALIFICADORAS DE NATUREZAS DIVERSAS RECONHECIDAS INDIVIDUALMENTE – QUESTÃO DE OFÍCIO – EXTIRPAÇÃO DA PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TIPO PENAL – ISENÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

A decisão dos jurados só pode ser anulada, nos termos do disposto no artigo 593, inciso III, “d”, do Código de Processo Penal, quando for, a toda evidência,
“manifestamente contrária à prova dos autos”.
Entende-se que tal contrariedade deve ser evidente, de modo que a posição adotada pelo Júri Popular não esteja embasada em qualquer elemento probatório constante nos autos, o que não se verifica quando, entre as possibilidades existentes – a da acusação que era a ocorrência de tentativa de homicídio qualificado e a da defesa, de que o apelante não agiu com
animus necandi
– foi acolhida aquela que entenderam ser a mais adequada com o contexto fático apresentado, mormente porque a versão do apelante não encontra apoio em nenhum outro elemento de prova produzido nos autos.

Se de um lado a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a fixação da pena-base no seu mínimo legal, também o rigor excessivo deve ser extirpado, mormente quando a culpabilidade não apresenta fundamentação adequada, porquanto confunde-se com a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, bem como, de acordo com a Súmula 444/STJ, se a ausência de condenação definitiva não se presta para valorar negativamente os antecedentes criminais, evidentemente, não há falar que serve para desabonar a conduta social do indivíduo.

As qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio possuem naturezas distintas, de modo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, e, assim, não há qualquer óbice na aplicação concomitante, e tão pouco há falar em
bis in idem
na cumulação das qualificadoras.

Apesar de cogitado a isenção ao pagamento das custas processuais, falece o interesse recursal nesse tocante, tendo em vista que na sentença condenatória não ficou consignado o dever de arcar com o pagamento de quaisquer custas.

Deve ser afastada a pena de multa, de ofício, pois aplicada em desacordo com os ditames legais estabelecidos no artigo 121 do Código Penal, haja vista que a sanção pecuniária não encontra previsão no tipo penal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Nos autos da ação penal n. 0003812-91.2015.811.0018 (código 75311), que tramitou no Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara,
Antônio Correa da Costa
foi denunciado, processado, pronunciado, e, após decisão emanada do Júri Popular, condenado ao cumprimento da reprimenda de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 150 dias-multa (constante na sentença – Id 72600373), pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, meio cruel, surpresa e feminicídio – artigo 121, § 2o, incisos II, III, IV e VI, c/c artigo 121, § 2o-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Assistido pela Defensoria Pública estadual maneja o presente recurso de apelação criminal, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 72607502), com fulcro no artigo 593, inciso III, “c” e “d”, do Código de Processo Penal, primordialmente, a anulação do julgamento, para que a outro seja submetido, por entender que houve decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sobretudo porque não ficou sobejamente caracterizado o
animus necandi
na conduta perpetrada.

Alternativamente, pede que seja reduzida a reprimenda basilar, por entender que as circunstâncias judiciais valoradas em seu desfavor não apresentam motivação válida.

Por outra vertente, entende que o julgamento deve ser anulado, ante o reconhecimento concomitante das qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio, por entender que são incompatíveis.

Por fim, pede que seja declarada a isenção ao pagamento das custas processuais, por ser hipossuficiente, além de prequestionar genericamente toda a matéria.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 79204978) rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Gill Rosa Fechtner manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, adotando-se, contudo, providência de
ofício
, para excluir a pena de multa aplicada na sentença, cujos argumentos encontram-se assim sintetizados:

“Tribunal do Júri. Homicídio triplamente qualificado na forma tentada (art. 121, § 2o, II, III, IV e VI, c/c § 2o A, inciso I, e art. 14, II do CP). Veredicto condenatório. Apelação da Defesa. Arguição de julgamento contrário à prova dos autos (Art. 593, III, d, do CPP). Alegada ausência de animus necandi. Improcedência. Palavras da vítima. Decisão com suporte no conjunto probatório. Agressões que, além de terem resultado em lesões corporais de natureza grave e perigo de morte para vítima, somente cessaram com a intervenção de terceiros. Encontrando o veredicto dos jurados suporte nas provas testemunhal e pericial, impossível reconhecê-lo como manifestamente contrário à prova dos autos. Sustentada a incompatibilidade entre as qualificadoras do motivo fútil e feminicídio, por inequívoca configuração de bis in idem. Improcedência. Existência de elementos probatórios que dão suporte ao reconhecimento das referidas qualificadoras, individualmente, dada a natureza distinta de ambas. Cumulatividade cabível. Princípio da soberania do júri popular. Inexistência de erro ou injustiça na aplicação da pena. Desvaloração das circunstancias judiciais devidamente fundamentada. Réu condenado a 14 (quatorze) anos de reclusão. Discricionariedade do magistrado sentenciante. Pedido de isenção ao pagamento das custas processuais. Ausência de interesse recursal. Contudo, impõe-se a exclusão, ex officio, da pena de multa, porque não prevista no preceito secundário do tipo penal. Parecer pelo desprovimento do recurso, com providência de ofício.”
(Id 83777999, p. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

A presente apelação preenche todos os requisitos necessários para a sua apreciação, tanto os extrínsecos como os intrínsecos, razão pela qual conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Antônio Correa da Costa
foi condenado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, meio cruel, surpresa e feminicídio, praticado contra sua convivente – artigo 121, § 2o, incisos II, III, IV e VI, c/c artigo 121, § 2o-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – ao cumprimento da reprimenda de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 150 dias-multa (constante na sentença – Id 72600373).

Prefacialmente, quanto aos fatos narrados na inicial acusatória, tem-se que, no dia 29 de novembro de 2015, por volta das 21h, em via pública, na rua José Alves Bezerra, próximo ao Centro de Eventos Savoine, no município de Juara/MT,
Antônio Correa da Costa
, agindo com
animus necandi
, mediante motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar sua convivente Adriana Borges Pereira, mulher em situação de violência doméstica, somente não alcançando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Apurou-se até então que, a vítima e o ora apelante mantinham um relacionamento amoroso, há aproximadamente quatro meses, e, na data dos fatos,
Antônio
estava na praça dos Colonizadores, oportunidade em que avistou a vítima transitando a pé.

Ato contínuo, passou a segui-la pelas vias públicas, até chegar em um local escuro e pouco movimentado, localizado próximo ao Centro de Eventos Savoine. Logo, abordou a vítima e pediu para conversar. Contudo, em razão da simples recusa da ofendida, derrubou-a no chão e, com a intenção de ceifar sua vida, passou a desferir socos e pontapés em sua cabeça, o que a fez desmaiar.

Mesmo diante da inércia da vítima, o indiciado sentou-se sobre ela e, de maneira cruel, continuou a desferir diversos socos em sua face, somente cessando as agressões quando percebeu que populares estavam se aproximando, o que fez com que ele foragisse do local.

Quanto ao primeiro ponto do inconformismo defensivo – anulação do
veredictum –
sob a perspectiva de que não ficou comprovado sobejamente que
Antônio Correa da Costa
tinha intenção de matar sua companheira, vejo que não lhe assiste razão alguma.

Inicialmente, cumpre salientar que a decisão dos jurados só pode ser anulada, nos termos do disposto no artigo 593, inciso III, “d”, do Código de Processo Penal, quando for, a toda evidência,
“manifestamente contrária à prova dos autos”.

Entende-se que tal contrariedade deve ser evidente, de modo que a posição adotada pelo Júri Popular não esteja embasada em qualquer elemento probatório constante nos autos.

No caso em comento, entretanto, verifica-se que a resposta positiva dos jurados quanto aos quesitos formulados – reconhecendo a autoria do delito imputado ao apelante, bem como o dolo (
animus necandi
) e, afastando a tese da defesa, a respeito da desclassificação do delito para lesão corporal, em razão de que não tinha a intenção de matar sua convivente –, está embasada em circunstâncias do caso concreto.

Analisando o conteúdo dos autos, destaco que a materialidade delitiva ficou comprovada por meio do boletim de ocorrência (
Id. 72603210, pp. 1-4
),
laudo de exame de corpo de delito
(
Id. 72603210, pp. 6-7), que atestou perigo de morte à vítima, mapa topográfico para localização de lesões (Id 72603210, pp. 8-9), e relatório policial final (Id 72603226, p. 7).

A autoria é igualmente inconteste, sendo certo em momento algum o apelante negou ter agredido a vítima.

Na fase inquisitorial, ele confirmou os fatos narrados na inicial acusatória, no sentido de que seguiu a vítima, e, num ponto escuro e pouco movimentado, tendo em vista a negativa da vítima em conversar com ele, passou a agredi-la com vários socos na região da face, e deixou-a desacordada, caída ao chão, tendo em vista a aproximação de pessoas (Id 72603203, p. 4).

Na fase judicial, o apelante até tentou dar outra roupagem à sua versão, alegando desta vez que a vítima foi quem lhe agrediu primeiro, desferindo dois tapas em seu rosto, ao que ele revidou, mas que não a espancou e nem a deixou desacordada.

Em plenário, na sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, alegou que não tinha intenção de matar a vítima, e sustentou que
“estava indo para a praça”
, ocasião em que encontrou com a vítima, e por causa de
“um dinheiro que tinha sumido da casa”
a vítima
“foi para cima dele (...) deu-lhe um tapa”
e então ele a agrediu
“com seis socos”.
Sustentou ainda que parou de bater na vítima,
“porque não ia bater mais em uma pessoa que estava caída”.

Confere-se que o apelante, num primeiro momento, declarou claramente que seguiu a vítima até chegar em um local escuro e sem movimento, e a agrediu porque ela não quis conversar com ele, deixando-a desacordada, caída ao chão.

Na fase judicial e durante a sessão do Tribunal do Júri, tentou se retratar, aduzindo que ela foi quem o agrediu primeiro, e apenas revidou, mas sem qualquer intenção de matá-la.

Entretanto sua versão, no caso, a retratação, ficou totalmente isolada nos autos.

No que diz respeito às declarações da vítima, frise-se que, na fase inquisitorial, ela nem sequer foi ouvida perante a autoridade policial porque permaneceu por considerável tempo hospitalizada, o que já demonstra a gravidade das lesões sofridas, e a veracidade da acusação acerca do espancamento que quase a levou a óbito, em detrimento da versão defensiva de que o apelante somente desferiu alguns socos na vítima, sem intenção de matá-la.

Demonstrando, novamente, a gravidade da conduta, a vítima relatou em Juízo, que não se recordava de detalhes sobre os fatos, nem mesmo do ora apelante, pois naquele dia estava indo para casa, e só se lembra de ter acordado no hospital.

Em abono à versão acusatória, destaco as declarações judiciais da testemunha/informante, Andréia Borges Pereira, irmã da vítima:

“
(...) que na data dos fatos recebeu uma ligação dizendo que ela tinha sido espancada pelo Antônio; Que foi ao hospital e viu ela toda quebrada; Que testemunhas lhe disseram que tinha sido o ANTÔNIO

que espancou ela; (...) Que eles brigavam muito; Que uma semana antes do acontecido ela chegou em casa ruim; Que ela estava com hemorragia, sangramento pela vagina; Que ele não queria que ela ficasse na casa de sua mãe, pois dizia que ele iria cuidar dela; Que ele levou ela pra lá e depois aconteceu isso; Que eles brigavam muito e ela aparecia com arranhões; Que antes ela era uma pessoa normal, ela tomava banho e comia sozinha, ajudava sua mãe cuidar da casa; Que essa deficiência que ela tem sobreveio após o espancamento; Que ela ficou ‘imprestável’; Que se deixar ela fica quinze dias sem tomar banho; Que para comer ela engasga; Que ela tem dificuldade para falar; Que ela coloca comida para cozinhar e esquece lá, deixa queimando; Que pelo que as testemunhas relataram ele agrediu ela com socos; Que informaram que ela estava caída no chão e desacordada e ele mesmo assim continuou batendo nela e só parou quando chegou gente perto; Que viu ela no hospital e ela estava irreconhecível; Que do pescoço pra baixo estava normal, mas no rosto estava deformado, irreconhecível; Que ela foi encaminhada para Cuiabá; Que ela fez tratamento e cirurgia em Cuiabá; (...)”

A testemunha Mirtes Nunes Pereira declarou na fase judicial que:

“(...) mora em frente ao local; Que na data dos fatos saiu para ir no espetinho e quando atravessou a rua ouviu barulhos de socos muito fortes; Que viu dois braços dando socos, muito fortes; Que viu que a pessoa estava caída no chão e tinha outra em cima dando socos; Que foi na igreja pra chamar alguém pra ir ajudar; Que chamou um homem; Que no momento em que viu, o homem recuou e saiu correndo, mas depois ele voltou e continuou dando socos; Que quando voltou ao local acompanhada, e ele viu a gente indo na direção, ele saiu correndo; Que a mulher já estava toda machucada, cheio de ‘calombo na cara’, sangrando, não conseguia falar, engolindo sangue, muito machucada; Que chamou a polícia e o SAMU; Que passados dez minutos a SAMU chegou; Que ela estava inconsciente e só gemia; Que ela estava com a boca toda inchada; Que ela estava sozinha; Que reconheceu o réu pela estrutura e a cor dele.”

Se não bastasse, reporto-me às declarações da testemunha/informante Adalgiza Borges Pereira, genitora da vítima, que assim narrou na fase judicial:

“(...) que ficou sabendo através de conhecidos, de que ele tinha a agredido e ela tinha ficado caída ao solo; que depois disso ela não conhecia mais ninguém, nem a si nem a irmã dela; que ela estava no hospital quase sem vida; que antes dos fatos ela era uma pessoa normal; que depois disso ela ficou limitada; que ele quebrou o maxilar dela e afetou uma parte de sua cabeça; que ele bateu nela foi com vontade de matar, que não era só pra bater; que se as testemunhas não tivessem socorrido, ela tinha morrido; que ela ficou caída no chão quase sem vida, já não falava mais e sangrava pela boca e pelo nariz; que foi no hospital e não a reconheceu (...).”

Conforme se verifica, a versão do apelante, além de isolada, é facilmente derruída pelo restante do contexto fático-probatório dos autos, não havendo sequer indícios de que a vítima o agrediu primeiro, e tão pouco há como dar respaldo à tese defensiva de que ele tinha o domínio do fato – no sentido de que se quisesse matar a vítima teria feito.

Ficou incontroverso dos autos que o apelante a espancou fortemente, com inúmeros socos em seu rosto, deixando-a desmaiada no chão, toda ensanguentada, com rosto “irreconhecível” – como disseram as testemunhas –, e que somente não alcançou o resultado morte porque terceiras pessoas vieram ao socorro da vítima e ela foi encaminhada a tempo ao hospital.

Nesse ponto, importante dizer que, pela gravidade do espancamento, e o fato da vítima já estar desmaiada, o apelante pode até mesmo ter imaginado que ela já estava morta e por isso deixou-a no local.

Dessarte, chega-se à conclusão que a consumação do delito realmente não ocorreu, em razão de circunstâncias alheias à vontade do agente, porquanto interrompida a tempo – não porque ele quis –, mas diante da aproximação de terceiras pessoas no local.

Assim sendo, diante do panorama fático contido nos autos, não há como, nesta oportunidade, entender de forma diversa. Ao contrário, a decisão dos Jurados assenta-se nos elementos de convicção que lhes pareceram mais consentâneos, sobretudo, na prova oral sobredita. Vale dizer que entre as possibilidades existentes – a da acusação que era a ocorrência de tentativa de homicídio qualificado e a da defesa, de que o apelante não agiu com
animus necandi
– foi acolhida aquela que entenderam ser a mais adequada com o contexto fático apresentado.

Diante dos fatos, havendo mais de uma versão a ser apreciada pelo Júri, a aceitação de uma delas não implica em nulidade. Nesse sentido, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual destaco:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO.

CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO DA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE ACUSATÓRIA QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. (...). 1. Não há falar em decisão contrária à prova dos autos quando, diante de duas versões que se contrapõem, os jurados optam por uma delas, desde que a tese eleita esteja amparada em provas carreadas nos autos. 2. No caso, os jurados se convenceram da tese aventada pela acusação, que, por sua vez, possuía fundamento nas provas colhidas ao longo de toda a instrução processual, de forma que, entender pela nulidade da referida decisão plenária, consistiria em inegável afronta à soberania dos veredictos proferidos pelo Tribunal do Júri. (...) Ordem denegada.”
(STJ – HC 99202 / MS – HC 2008/0015464-0 – Sexta Turma – Relator: Ministro Og Fernandes – Julgado em 28.2.2012).

“HABEAS CORPUS. TRIPLA TENTATIVA DE
HOMICÍDIO.
TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. APELO DA DEFESA. VEREDICTO
MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIO À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. 2. Na hipótese em apreço, a Corte de origem, ao negar provimento à apelação interposta pela defesa, demonstrou que haveria nos autos suporte probatório para a decisão condenatória proferida pela Corte Popular, não havendo que se falar, pois, em anulação do julgamento realizado.(...)”.
(STJ – HC 216727 / MS – HC 2011/0200459-3 – Quinta Turma – Relator: Ministro Jorge Mussi – Julgado em 17.4.2012).

Portanto, sendo legítimos os elementos de prova que sustentaram a convicção dos jurados, não há falar em nulidade do julgamento.

Por outra vertente, o apelante pugna pela redução da pena-base, alegando que, além de ter sido demasiadamente exacerbada, o magistrado sentenciante não apresentou motivação adequada quanto às circunstâncias judicias sopesadas em seu desfavor.

Reproduzo, por oportuno, a fundamentação do magistrado singular:

“Em atenção ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do Código Penal, e ao princípio da individualização prevista no art. 5°, XLVI, da Carta Magna, passo a dosar a pena, atento ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, considerando a
culpabilidade
do agente – grau de reprovabilidade da conduta -, vejo que ultrapassou os limites impostos pela norma, tendo em vista que o crime foi executado com extrema frieza e premeditação, pois o acusado perseguiu a vítima da praça até as proximidades do centro Savoine, quando, em local mais escuro e ermo, atacou a vítima; quanto aos antecedentes, não há registros de condenação criminal transitada em julgado anterior a prática deste delito; a
conduta social
do acusado é desajustada e reprovável, pois possui condenação criminal recente, por crime praticado em relação a mesma vítima; quanto à personalidade do réu, não há elementos aptos a aferi-la; em relação ao motivo, foram os inerentes a espécie; em relação às
circunstâncias
, e considerando que o Conselho de Sentença reconheceu a existência de quatro qualificadoras, é licito ao magistrado uti1izar-se de uma para qualificar o crime e as outras como circunstância judicial desfavorável e/ou agravantes. Com isso, reconheço a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que deve ser sopesada desfavoravelmente na pena-base (...); as
consequências
do crime são graves, pois deixou sequelas permanentes na vítima, que tem dificuldades na fala, possui lapsos de memória importantes, além da perca em sua atividade cognitiva, chegando a ficar vários dias sem tomar banho, se engasgando com alimentos de maneira corriqueira e etc, como ressaltaram as informantes Andreia e Adalgisa; a vítima em nada contribuiu.

Sendo assim fixo a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão.” (Id 72600373, p. 2).

Observa-se que a pena-base foi majorada em 8 anos acima do mínio legal, pois foram valoradas negativamente a
culpabilidade
, a
conduta social
, as
circunstâncias
e
consequências
do crime.

Como se sabe, pelo princípio do livre convencimento, compete ao juiz da causa determinar o
quantum
a ser majorado em relação às circunstâncias judiciais apontadas, de acordo com a particularidade do caso analisado, de modo a alcançar uma pena individualizada, justa e apta à repreensão e prevenção do crime.

Entretanto, esta conclusão deve ser devida e necessariamente motivada em fatos concretos e idôneos que justifiquem o maior rigor.

Assim, no que concerne à
culpabilidade
, é inegável que existe certa confusão na fundamentação apresentada, pois embora seja perfeitamente possível a valoração negativa desta circunstância, em razão da premeditação e frieza do crime, confere-se que o magistrado considerou que o apelante perseguiu a vítima até local escuro e ermo, quando então a atacou.

Nessa toada, entendo que a fundamentação exposta confunde-se com a própria qualificadora prevista no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, conforme se percebe dos quesitos apresentados:

“7o Quesito – O acusado agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois a ofendida se encontrava transitando sozinha em via pública em local de pouca movimentação e claridade, a qual nem sequer conseguiu oferecer qualquer resistência”
(Id 72600364, p. 7).

Ademais, como se sabe, a premeditação do crime significa que o agente, após reflexão, ou ainda, após arquitetar toda a trama criminosa, a executa – o que não é o caso dos autos, pois como se comprova do acervo fático-probatório produzido nos autos, o apelante estava em uma praça, quando então a vítima passou, e ele a seguiu.

Não ficou comprovado que ele já tinha a intenção prévia de matá-la, ou que estava de tocaia, aguardando-a passar. Assim, é evidente que a tal premeditação não ocorreu. A chamada premeditação não se encaixa neste curto espaço de tempo.

No que se refere à
conduta social
, entendo que existe até mesmo um contrassenso, pois, no tópico relacionado aos antecedentes criminais, o juiz monocrático considerou que não há registro de condenações criminais transitadas em julgado, e, em seguida levou a efeito uma condenação recente, para sopesar negativamente a conduta social.

Se de acordo com a Súmula 444/STJ, a ausência de condenação definitiva não se presta para valorar negativamente os antecedentes criminais, evidentemente, não há falar que serve para desabonar a conduta social do indivíduo.

Em contrapartida, as
circunstâncias
do delito remanescem desfavoráveis, pois, como exaustivamente se sabe, em se tratando de crime com mais de uma qualificadora, uma delas pode ser utilizada na primeira fase judicial – no caso, a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, como circunstâncias do crime.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PENA-BASE CORRETAMENTE FIXADA – QUANTUM DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA – ITER CRIMINIS. Em havendo duas qualificadoras, enquanto uma efetivamente qualifica o crime, elevando abstratamente as penas mínima e máxima, a outra deve ser considerada no cálculo da pena-base, quando da análise das circunstâncias judiciais. Em se tratando de tentativa de homicídio, o quantum de diminuição da pena deve ser compatível com o ‘iter criminis’ percorrido pelo autor. Improvimento ao recurso que se impõe.”
(TJ/MG – APR: 10024161550959001 MG, Relator: Des. Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 3.4.2018, Data de Publicação: 13.4.2018).

Igualmente, dúvidas não remanescem quanto às
consequências
graves do crime, pois, além de fundamentada em elementos concretos dos autos, é evidente que as sequelas apresentadas pela vítima, como, dificuldades na fala, lapsos de memória, perda de atividade cognitiva, ficar engasgando com os alimentos, transbordam, em muito, a ordinariedade do delito.

Assim, remanescendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao sentenciado, reduzo a reprimenda basilar para
16 anos
de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, apesar de não haver questionamentos, entendo que houve um mero equívoco do magistrado
a quo
nesta etapa.

O juiz monocrático considerou que:

“O réu confessou a autoria delitiva, aduzindo que agiu após ser agredido pela vítima com um tapa no rosto. Todavia, utilizo as qualificadoras da futilidade e do meio cruel, como circunstâncias agravantes expressamente previstas nos arts. 61, II, “a” e 61, II “d”, respectivamente. Entendo que as qualificadoras utilizadas como circunstâncias agravantes típicas configuram, no caso dos autos, circunstâncias preponderantes, que devem ser utilizadas para agravar a pena. Sendo assim, agravo a pena em 01 (um) ano, fixando apena provisória em 21 (vinte e um) anos.”
(Id 72600373, p. 3).

In casu
, apesar de, também, ser possível a utilização de qualificadoras na segunda fase dosimétrica, quando se tratar de crime com mais de uma qualificadora, o fato é que, ao contrário do que afirmou o juiz sentenciante, a confissão, enquanto atenuante, é preponderante em relação às qualificadoras apresentadas.

Contudo, apesar de todo o exposto, vejo que nenhum reparo há de ser feito, porquanto, levando a efeito a incidência de duas agravantes, ainda que existente uma atenuante preponderante, entendo que o aumento da pena em
um ano
se justifica, sobretudo pelo fato de que utiliza-se, via de regra, a fração imaginária de 1/6, para cada circunstância – agravante ou atenuante – nesta etapa.

Assim, fixo a pena intermediária em
17 anos
de reclusão.

Na etapa final, apesar de o apelante sustentar que as qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio são incompatíveis – ou que representa
bis in idem
a incidência concomitante –, não vejo plausibilidade na argumentação.

Como bem consignado pelo douto Procurador de Justiça em seu judicioso parecer:

“A alegada impossibilidade de cumulação das qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio também não procede, pois, a despeito dos argumentos lançados pela Defesa, a natureza jurídica das aludidas qualificadoras são distintas. Enquanto a primeira delas é subjetiva, o feminicídio constitui qualificadora de ordem objetiva, porquanto conectada ao gênero da vítima (mulher).

(...)

Nesse sentido, mutatis mutandis, caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. NATUREZAS DISTINTAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 1. Esta Corte possui o entendimento segundo o qual as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea.” (HC n. 430.222/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 22/3/2018).

No mesmo sentido, tem-se jurisprudência do Egrégio TJMT:

“Não há bis in idem na cumulação das qualificadoras de motivo torpe, de natureza subjetiva, e a de feminicídio, que é objetiva.” (TJMT 1004807-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020).

Tratando-se, pois, de circunstâncias que ostentam naturezas distintas, não que se cogitar de bis in idem no reconhecimento cumulativo das qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio.”
(Id 83777999, pp. 6-7).

Portanto, nenhuma nulidade há de ser declarada em razão da incidência das qualificadoras em comento.

Prosseguindo, na terceira etapa dosimétrica, por força da figura da tentativa – artigo 14, II, CP –, reduzo a pena em 1/3, e fixo-a em
11 anos e 04 meses
de reclusão, a qual torno definitiva, ante a inexistência de demais circunstâncias modificadoras.

De ofício
, como também observado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, deve ser afastada a pena de multa – 150 dias-multa – tendo em vista que foi aplicada em desacordo com os ditames legais, estabelecidos no artigo 121 do Código Penal, haja vista que a sanção pecuniária não encontra previsão no tipo penal.

Por fim, apesar de cogitada a isenção ao pagamento das custas processuais, pelo fato de o acusado, ora apelante, ser hipossuficiente, entendo que falece o interesse recursal nesse tocante, tendo em vista que na sentença hostilizada não ficou consignado que o sentenciado deve arcar com o pagamento de quaisquer custas.

Quanto aos prequestionamentos genéricos trazidos no apelo, entendo que toda a matéria foi apreciada no presente
decisum
, em conformidade com os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais desta Corte e das Cortes Superiores.

Por todo o exposto,
dou parcial provimento
ao apelo defensivo, apenas para reduzir a pena-base, e, via de consequência, fixo a pena definitiva de
Antônio Correa da Costa
,

em
11 anos e 04 meses de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial fechado, e,
ex officio
, afasto a pena de multa antes aplicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021